Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708557-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS SALGADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. RDC 56/2009. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. DECISÃO QUE LIMITA OS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATOR-AUTOR – SÃO PAULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. PODER REGULAMENTAR. VARIEDADE E EVOLUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130). 2. A 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo declarou a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – RDC 56/2009 na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A sentença, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor, que tem base territorial limitada ao estado de São Paulo. Portanto, a referida sentença coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal. 3. A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7o, III, e 8o, caput). 4. A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas. 5. A RDC 56/2009 da Anvisa foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva. 6. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores. 7. Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, assevera que a parte recorrida poderá a qualquer momento vir a impedi-la de trabalhar, não baseando seu ato em lei própria da vigilância, mas sim em regramento sem força de lei. Defende que, por não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, não pode a ANVISA assim o fazer. Aponta precedente em apoio à sua tese e sustenta que houve declaração de nulidade do regulamento editado pela ANVISA no processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, e que os efeitos da referida decisão devem ser estendidos a ela. Pontua acerca da propositura correta do mandado de segurança preventivo e da ilegitimidade da proibição do normativo. Assim, pede a reforma do acórdão combatido, porquanto subsiste fundamentos relevantes e os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, para impedir a recorrida, baseada em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, a qual é regramento e não tem força de lei federal, de explorar a cama de bronzeamento artificial, se os demais mandamentos legais estiverem sendo cumpridos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, quanto ao aludido dissenso pretoriano, o STJ também já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que: “(...) 3.1. Irradiação dos efeitos da sentença proferida na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130). A questão submetida a julgamento é a seguinte: "Definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora". Foram suspensos somente os recursos especiais e agravos em recurso especial. O Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES ajuizou ação coletiva em face da Anvisa, com fins de que fosse declarada a nulidade da RDC 56/2009 (ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100). O pedido foi julgado procedente pelo Juízo da 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo. Consigne-se dispositivo da sentença: “Isto posto e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação para, nos termos do pedido, DECLARAR A NULIDADE da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no56, editada em 09.11.2009, que proibiu, em todo território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética em razão de reconhecer que, por não atender os princípios da razoabilidade, terminar por agredir liberdades constitucionais asseguradas como a econômica e também a individual em relação ao bronzeamento artificial, atendido ao que dispõe a RDC 308/02. Ao fim de evitar que o trâmite desta ação possa se transformar em vetor de injustiça diante do direito reconhecido nesta sentença, CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil/2015 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão.” (TRF3. 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo. Juiz Federal VICTORIO GIUZIO NETO. Disponibilizada no D. Eletrônico em 30/06/2016, p. 324) – grifou-se. À primeira vista, parece que o juízo estendeu os efeitos da sentença além da base territorial do sindicato autor. Todavia, posteriormente, em embargos de declaração, o Juízo esclareceu o alcance da sentença: “Neste contexto, prestado esse esclarecimento reputado necessário, passo a sanar a falha apontada complementando o dispositivo da sentença embargada como segue:(...) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação para, nos termos do pedido, DECLARAR A NULIDADE da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no 56, editada em09.11.2009, que proibiu, em todo o território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética em razão de reconhecer que, por não atender aos princípios da razoabilidade, terminar por agredir liberdades constitucionalmente asseguradas como a econômica e também a individual em relação ao bronzeamento artificial através de câmaras de bronzeamento, atendido ao que dispõe a RDC 308/02. A fim de evitar que o trâmite desta ação se transforme em vetor de injustiça permitindo o adiamento do exercício do direito reconhecido nesta sentença, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 497, do Novo Código de Processo Civil, para assegurar, à categoria profissional ou classe profissional representada pelo Sindicato Autor, no âmbito de abrangência de sua atuação, o livre exercício da profissão. (...). DISPOSITIVO Isto posto, recebo os embargos de declaração por tempestivos e os acolho nos termos acima expostos declarando que, no mais, permanece inalterada a sentença embargada. Retifique-se no Livro de Registro de Sentença no 0004/2016, Registro no 00393, às fls. 78. Publique-se, Registre-se, Intime-se.” – grifou-se. Portanto, a sentença proferida na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor. Logo, como o SEEMPLES tem base territorial limitada ao estado de São Paulo, a sentença proferida na ação coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal. (...) Dessa forma, afasto os efeitos da sentença proferida na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. 3.2. Poder regulamentar da Anvisa A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7o, III, e 8o, caput). A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas. No exercício de suas atribuições legais, a Anvisa editou RDC 56/2009 que proíbe “em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta” (art. 1o). Ressalte-se que a referida norma foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. Transcreve-se: “Considerando a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Cancer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos; Considerando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético; e Considerando as dificuldades de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético;” A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva. Recorde-se ainda que, por se tratar de mandado de segurança, não é cabível dilação probatória para avaliar se o equipamento de bronzeamento artificial da impetrante/apelante apresenta efetivamente risco à saúde pública. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores. (...) Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança” (ID 43048988 - Págs. 1 a 4). Logo, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para anter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido implica revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030